Tribunal: TJDFT
Processo: 0736428-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736428-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Embargante(s): GERALDO EUSTÁQUIO MOREIRA Embargado(s): YURI ALVES PEREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Considerando a oposição dos Embargos de Declaração pela Defesa de YURI ALVES PEREIRA (ID 24532749, pág. 1/5), determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância (SUDIA), para constar a referida parte como embargante e Geraldo Eustáquio Moreira como embargado nos presentes autos. Após, sejam os autos encaminhados à laboriosa Secretaria desta 1a Turma Criminal, a fim de que remeta à Defesa Técnica de Geraldo Eustáquio Moreira para manifestação sobre os aclaratórios, no prazo legal, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator